Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730855-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SR. PROCURADOR-CHEFE DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL - LUCAS TERTO FERREIRA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – ME, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança cível (processo no 0700408-21.2023.8.07.0018), impetrado contra o SR. PROCURADOR-CHEFE DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL e DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada reduziu o prazo anteriormente concedido ao Distrito Federal, para que em 72 (setenta e duas) horas ele apresente documentação hábil à comprovação do julgamento da impugnação na seara administrativa e respectiva notificação dirigida à parte impetrante, para que se expeça certidão de regularidade fiscal, nos seguintes termos: (ID 205397616): “Consoante se espraia da sentença proferida por este Juízo, a segurança foi concedida nos seguintes termos (ID 150229480): Ante o exposto, CONCEDO a SEGURANÇA e determino à autoridade coatora que expeça certidão de regularidade fiscal em favor da impetrante, em razão da apresentação de impugnação administrativa, nos termos do artigo 151, III, do CTN no Processo Administrativo n. 0040-009705/1999 SEI, cuja eficácia perdurará até a conclusão do julgamento definitivo desta questão na seara administrativa distrital. Por sua vez, em sede de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença vergastada, tendo o Excelentíssimo Desembargador Relator destacado no dispositivo de seu voto (ID 199815432): Verifica-se, assim que, apresentada impugnação administrativa pela apelada, constitui direito líquido e certo à suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN, até a apreciação da impugnação na esfera administrativa. NEGO PROVIMENTO ao apelo e à remessa necessária. Observa-se, portanto, que a eficácia da ordem mandamental restou condicionada ao julgamento da impugnação na esfera administrativa. Após o retorno dos autos da segunda instância, o Distrito Federal informou que teria ocorrido o julgamento da impugnação na seara administrativa, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento do esgotamento da prestação jurisdicional (ID 202699297). Atualmente, encontra-se em curso prazo processual para que o Distrito Federal comprove o fato alegado, que, se procedente, de fato, esgotará o objeto da lide. No entanto, diante das alegações deduzidas pela parte impetrante na petição intercorrente de ID 205381843, reduzo o prazo anteriormente concedido ao Distrito Federal, em deferência à máxima efetividade da tutela jurisdicional, e determino que o ente distrital, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente documentação hábil à comprovação do julgamento da impugnação na seara administrativa e respectiva notificação dirigida à parte impetrante. A diligência deverá ser cumprida por meio de oficial de justiça. Concedo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se, com urgência. Sem prejuízo da determinação supra, caso a parte impetrante entenda que persiste o risco de perecimento do direito, deverá exercer o direito de ação pela via processual adequada. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante aduz que impetrou mandado de segurança na origem visando o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido com base na pendência de julgamento da impugnação administrativa, com consequente determinação de expedição de certidão de regularidade fiscal à Impetrante. Afirma que, até o presente momento, não houve notificação de julgamento à impetrante, bem como, no espelho do sistema SEI da impugnação, não há indícios da ocorrência do julgamento. Alega que apesar disso, o Distrito Federal passou a negar imotivadamente nova emissão de certidão de regularidade fiscal à impetrante, mesmo com a concessão da segurança no primeiro grau reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito, e com a determinação em sede de agravo de instrumento (Proc. 0701709- 57.2023.8.07.0000) de que deveria haver regular expedição das certidões até o trânsito em julgado na seara administrativa. Informa que o agravado noticiou nos autos principais, sem comprovar, todavia, o julgamento administrativo da impugnação. Avalia que o perigo na demora está presente, pois a grande risco ao resultado útil do processo, visto que há prazo inferior a 24 horas para que a impetrante apresente a certidão de regularidade fiscal, cuja falta resultará na sua desclassificação do certame licitatório e inestimável perda de receita. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para a “imediata determinação à agravada para que forneça a certidão de regularidade fiscal” e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida para “determinar à agravada a imediata expedição de certidão de regularidade fiscal, tendo em vista a convocação para apresentação desta até 14h18 do dia 26/07/2024”. (ID 62092823). Decisão proferida pelo Desembargador Plantonista Fernando Habibe deferindo a liminar “para que seja expedida imediatamente certidão positiva com efeito de negativa, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 25.000,00.” (ID 62095460). Certidão de intimação por oficial de justiça do Sr. Procurador-Chefe das Ações de Execução Fiscal, Lucas Terto Ferreira Vieira (ID 62104382) e do Distrito Federal (ID 62104383 e 62098160). Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relatório. Conforme relatado, a liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista e os agravados foram devidamente intimados por oficial de justiça. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator